Tribunal: TJSP
Processo: 0001175-98.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – sentenciado que cumpre pena em regime fechado quando sobrevém condenação em regime aberto – artigo 111 da LEP – unificação que é medida de rigor e deve ser mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001175-98.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante IGOR
EDUARDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001175-98.2020.8.26.0496 -Voto no 23.699
2
Agravante: Igor Eduardo dos Santos
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO sentenciado que cumpre pena em
regime fechado quando sobrevém condenação em regime aberto
artigo 111 da LEP unificação que é medida de rigor e deve ser
mantida.

Da
decisão1
que,
em
razão
de
condenação a regime aberto unificou as penas e manteve o
condenado em regime fechado, Igor Eduardo dos Santos recorreu2
alegando ser possível o cumprimento posterior da pena mais branda.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Nota-se que o sentenciado cumpria pena
em regime fechado6 quando sobreveio nova condenação à pena
privativa de liberdade, agora em regime aberto, convertida em
restritiva de direitos7.
Havendo nova condenação, é de rigor a
1 Folhas 13.
2 Folhas 01.
3 Folhas 35.
4 Folhas 42.
5 Folhas 50.
6 Folhas 27.
7 Folhas 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001175-98.2020.8.26.0496 -Voto no 23.699
3
unificação das penas, o que fez o juízo da execução8, em obediência
ao artigo 111 da Lei de Execução Penal.
Com efeito, é este o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
CONDENAÇÃO POSTERIOR. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME
FECHADO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO PELA MANUTENÇÃO
NO SEMIABERTO. SÚMULA 83/STJ. 1. No curso da execução penal,
existindo nova condenação, as penas deverão ser somadas e
unificadas, tanto para a concessão de benefícios como para a fixação
do regime de cumprimento da reprimenda. 2. Agravo regimental
improvido”9
Ademais, qualquer que seja a pena
privativa de liberdade, necessariamente deve haver a unificação, já
que envolve penas da mesma espécie, conforme também entende o
Superior Tribunal de Justiça:
“A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas,
devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de
reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime
prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja,
ambas são penas privativas de liberdade”10
Em havendo incompatibilidade da pena
inicial com a privativa de liberdade em regime fechado, fixada
posteriormente, a decisão proferida é correta e não merece reparos.
Portanto, de rigor a mantença da decisão
prolatada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
8 Folhas 13.
9 STJ AgRg no AREsp 819316 / DF Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Sexta Turma Dje 23/02/2016.
10 STJ 486763/RS Rel. Min. Felix Fischer Quinta Turma Dje 28/03/2019.